Tribunal: TJMT
Processo: 1033839-97.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033839-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS DA ROSA - CPF: 229.321.941-00 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – PERICIA TÉCNICA- DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO - DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO- SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os dissabores decorrentes dos vícios na construção de imóvel para moradia não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, ante a ausência de qualquer violação à honra e à reputação, ou mesmo sofrimento intenso a justificar reparação.

2- consoante entendimento jurisprudencial do STJ “ O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...” Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1693983/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por JOAO DE DEUS DA ROSA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização nº 1033839-97.2017.811.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca Da Capital/MT, que restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por JOÃO DE DEUS DA ROSA em desfavor das rés MRV ENGENHARIA C/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pelo autor, assim como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Entretanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 5 anos. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se."

Em suas razões de recurso (id. 136883673), (i) aduz o apelante pela nulidade da sentença a quo, por suposto cerceamento de defesa, ao não atender pedido produção de prova pericial técnica, a fim de constatar supostos vícios construtivos no referido imóvel; (ii) fala que foi coagida/enganada pela empresa apelada ao assinar contrato complementar (aditivo) no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a fim de sanar os supostos vícios construtivos, que entendeu a apelante ser de responsabilidade da construtora ora apelada; (iii) que os supostos vícios foram constatados através de fotos acostados aos autos, que comprovaram as infiltrações e goteiras que segundo alega somente foram perceptíveis após a entrega do referido imóvel; (iv), fala que a situação vivenciada violou o seu direito à intimidade e teve sua dignidade ferida indiretamente com supostas cobranças indevidas, passiveis de indenização por danos morais, Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença, e condenar a empresa apelada, a titulo de dano moral, bem como a restituir a titulo de repetição indébito do valor despendido para custear supostos vícios ocultos.

Contrarrazões apresentada (id. 136883677), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por JOAO DE DEUS DA ROSA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Compra e Venda de Imóvel c/c Indenização nº 1033839-97.2017.811.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca Da Capital/MT, que julgou improcedente .

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (PERÍCIA TÉCNICA).

Inicialmente, o autor apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ante a não deferimento de perícia técnica, que ente deu ser imprescindível para constatar supostos “vícios construtivos” que lhe ocasionaram transtornos na esfera moral, passiveis de condenação.

Contudo, a preliminar arguida confunde-se com a questão meritória, e assim apreciada.

Nesse sentido, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e plenamente possível a análise do Compromisso Compra e Venda de Imóvel em questão, nos limites do pedido inicial.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos morais fundados em supostos vícios de construção presentes no imóvel adquirido da Construtora ora Apelada.

Após a devida analise processual, o ilustre Magistrado primevo, proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido, ao entendimento de que não restou configurado o dano moral pretendido, posto que, não tendo sido verificada a ocorrência da prática de quaisquer atos ilícitos por parte da construtora apelada, incabível a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco em repetição indébito.

Irresignado, o apelante insurge-se contra a decisão no ponto que não reconheceu a ocorrência de danos morais em face dos supostos vícios de construção do imóvel adquirido.

Sem razão o apelante.

No caso, nada obstante as extensas razões apresentadas pelos autores verifica-se que a sentença se exibe irretocável, tendo conferido aos fatos adequada aplicação do Direito.

Com efeito, do cotejo das alegações das partes e das provas produzidas, entendo que não é possível firmar um convencimento da ocorrência dos danos morais alegados.

Da analise detida dos autos, o apelante sequer relata a data em que o suposto serviço foi solicitado e a recusa sobre a conclusão dos reparos pela Construtora.

Na verdade, o que se tem de concreto no caso em comento, é que o apelante com o intuito de promover mudanças de cunho estrutural no imóvel adquirido, avençou junto à construtora ora apelada, um complemento contratual(aditivo) (id. 136882726), que por óbvio acarretou em custos extras ao apelante no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual foi devidamente aceito e assinado por ambas as partes, sem qualquer ressalvas, nesse sentido assim laborou o magistrado a quo , vejamos: vale frisar, consoante entendimento jurisprudencial do STJ “ O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...

“ (...) Infere-se dos autos que, intimadas as partes sobre o interesse na produção de provas, o autor pugnou pela produção de prova pericial para fins de verificação da existência de vícios/defeitos construtivos no imóvel. Todavia, não há necessidade de produção da prova pericial requerida, haja vista que inexiste pedido de reparação de eventuais vícios construtivos no imóvel. Os pedidos formulados pelo autor na petição inicial são de indenização por danos morais, ressarcimento em dobro da comissão de corretagem e ressarcimento do valor de R$ 3.000,00 pagos para alteração do acabamento do imóvel. Logo, não há motivos para realização de perícia para fins de verificação de defeitos construtivos. Ressalta-se que o juiz é livre para deferir as provas que entende necessárias para decidir a lide de acordo com seu livre e motivado convencimento, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil. (...)

Vale frisar, consoante entendimento jurisprudencial do STJ “ O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas ...” Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1693983/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA DE HABITAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - AGENTE FINANCEIRO - COHAB/MG - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA DE HABITAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - AGENTE FINANCEIRO - COHAB/MG - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA DE HABITAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - AGENTE FINANCEIRO - COHAB/MG - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROGRAMA DE HABITAÇÃO - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - AGENTE FINANCEIRO - COHAB/MG - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO - DANO MORAL -- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. - Os dissabores decorrentes dos vícios na construção de imóvel para moradia não geram, por si só, direito à indenização por dano moral, ante a ausência de qualquer violação à honra e à reputação, ou mesmo sofrimento intenso a justificar reparação. - Se o dano ocorrido é de ordem puramente material, não há gravidade a ensejar dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10145100639296001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 08/05/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014)

AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO POR SERVIÇO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS E DA PROPRIA CONTRATAÇÃO EM SI. (V.V.) AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO POR SERVIÇO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS E DA PROPRIA CONTRATAÇÃO EM SI. (V.V.) AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO DA RÉ À REPARAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO POR SERVIÇO CONTRATADO – 1-Os danos morais, no caso, não se afiguram presumidos, sendo imperativa a prova de sua ocorrência, o que, no entanto, não se verificou, mormente porque o atraso se deu por apenas 2 (dois) meses, não tendo a parte autora demonstrado nenhum fato decorrente deste apto a violar seus direitos da personalidade. Ausente prova dos vícios, com realização de pericia técnica, não sendo viável o reconhecimento de sua existência com base em simples fotografias, improcedente se revela o pedido de reparação destes, mormente porque sequer a contratação dos serviços da ré, se comprovou. (v.v.) APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. - A entrega do imóvel além do prazo de tolerância previsto no contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o seu dever de indenizar. - A frustração dos requerentes decorrente do não recebimento do imóvel adquirido gera dano moral passível de indenização. (TJ-MG - AC: 10439120015516001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2014)

Com tais fundamentos, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantendo suspensa a exigibilidade, e se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme art. 98, §3°, do CPC, os valores poderão ser cobrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022